Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-86.2019.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000084-86.2019.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ PAULO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
CAIUA CARVALHO MATOS, CRISTIANE DA SILVA MOREIRA DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO REFERENCIAL. QUANTUM REDUZIDO. ATUAÇÃO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Antas/BA nos autos da ação penal nº 0000084-86.2019.8.05.0012, que absolveu

José Paulo dos Santos Souza

da imputação de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, III, do CP) e fixou honorários advocatícios de
R$ 3.500,00
em favor do defensor dativo,
Dr. Caiuá Carvalho Matos (OAB/BA 60.460)
, a serem pagos pelo Estado. O ente federativo recorre buscando a nulidade da nomeação, a incompetência do juízo criminal para fixar honorários e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(I) definir se a nomeação do defensor dativo é nula diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública (Júri Itinerante);

(II
) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo;

(III
) determinar se o valor arbitrado (R$ 3.500,00) deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública Itinerante, instituída pela Resolução nº 011/2019, limita-se aos processos do Tribunal do Júri, não se aplicando à presente ação penal comum por lesão corporal gravíssima, de competência do juízo singular. Ausente defensor público na Comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo para assegurar o direito fundamental à ampla defesa (CF, art. 5º, LV e LXXIV).

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo na própria sentença, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/BA, sendo desnecessária ação autônoma no juízo cível. A sentença criminal, ao fixar a verba, constitui título executivo judicial, pois o pagamento decorre do dever estatal de prestar assistência jurídica gratuita e da substituição do defensor público por advogado nomeado (Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º).

O Estado da Bahia, como responsável pela ausência de estrutura da Defensoria Pública em todas as comarcas, deve arcar com a remuneração do defensor dativo, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da dignidade da advocacia.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o
Tema Repetitivo nº 984 do STJ
, segundo o qual as tabelas da OAB têm caráter apenas referencial.

A atuação do defensor dativo restringiu-se à apresentação das alegações finais, configurando ato processual único de complexidade moderada. À luz da jurisprudência desta e. Corte, o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
deve ser redimensionado para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, proporcional ao serviço efetivamente prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1º; CPC, art. 996; CP, art. 129, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema Repetitivo 984), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 23.10.2019.

TJ-BA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 30.04.2025.

TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 17.06.2024.

TJ-BA, Apelação nº 0000695-03.2019.8.05.0218, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 17.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal
nº 0000084-86.2019.8.05.0012, da Comarca de Antas/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado o defensor dativo
Dr. CAIUÁ CARVALHO MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo
Dr. CAIUÁ CARVALHO MATOS
(OAB/BA 60.460), de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.